Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Processo : 0722213-21.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 124757771 dos autos originários n. 0703486-81.2022.8.07.0010) que indeferiu a gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que os documentos juntados comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que sua remuneração líquida é de R$ 4.471,75 e está comprometida com empréstimos, plano de saúde no valor de R$ 2.679,54, bem como portabilidades fraudadas pela agravada Select Cobrança. Ressalta que é o único provedor financeiro da família e que, após o pagamento das despesas, sobra-lhe cerca de R$ 1.700,00 ao mês. Frisa o elevado valor das custas iniciais do processo que visa à anulação de contrato fraudulento feito em seu nome. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Os contracheques apresentados, referentes a janeiro, fevereiro e março de 2022, demonstram que o agravante aufere remuneração líquida de R$ 4.471,75 (id. 122604115 na origem). E, segundo a declaração do imposto de renda, ano-calendário 2021 (id. 122604125 na origem), o agravante não aufere outros rendimentos. Ademais, os extratos anexados (id. 122604123 na origem) não apresentam movimentações bancárias que excedem a renda declarada; o boleto de id. 122604121 confirma que a parte despende R$ 2.679,54 com plano de saúde; e os relatórios médicos (id. 122604134 na origem) evidenciam que o agravante consome uma série de medicamentos de uso contínuo. Nesse cenário, carecendo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, presente a probabilidade do direito, assim como o periculum in mora, porque o juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator